Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva dos pacientes no bojo da Ação Penal n. 0003564-92.2011.8.11.0042, em razão de sua pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal). Sustentou-se ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a medida cautelar extrema.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea;
(ii) apurar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da medida.
III. Razões de decidir
3. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada, com base na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Consta nos autos que os pacientes se encontram em local incerto e não sabido, não foram localizados nos endereços informados e deixaram de comparecer a atos processuais, o que motivou a decretação de sua revelia com base no art. 367 do Código de Processo Penal.
5. A medida extrema está amparada na previsão do art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos.
6. A evasão do distrito da culpa, somada à ausência de atualização de endereço e à frustração de diversas tentativas de localização, demonstra risco concreto de ineficácia da persecução penal, legitimando a prisão preventiva.
7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal, diante da impossibilidade de comunicação eficaz com os réus, o que compromete a efetividade de providência alternativa.
8. A decisão judicial atacada observa os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apresentar motivação suficiente e coerente com os elementos dos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
(i) A decretação da prisão preventiva é legítima quando o acusado se encontra em local incerto e não sabido, com revelia regularmente decretada, revelando risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal.
(ii) A fundamentação que menciona evasão do distrito da culpa, somada à impossibilidade de intimação e à gravidade abstrata do crime, atende ao art. 312 do Código de Processo Penal, desde que referida a elementos concretos dos autos.
(iii) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se incabível quando ausente a possibilidade de fiscalização ou comunicação com o acusado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 319, 367 e 414; CP, arts. 107, IV, e 109, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 748.113/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022. TJMT, Enunciado Orientativo n. 26 das Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004234-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO ESPIRITO SANTO DA CRUZ - CPF: 972.510.381-53 (PACIENTE), WASHINGTON DA SILVA - CPF: 043.512.041-76 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DIAS PEREIRA - CPF: 842.667.671-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROGERIO CARVALHO PROENCA - CPF: 016.272.191-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SEBASTIAO MORAIS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUIS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva dos pacientes no bojo da Ação Penal n. 0003564-92.2011.8.11.0042, em razão de sua pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal). Sustentou-se ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a medida cautelar extrema.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea;

(
ii
) apurar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da medida.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada, com base na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Consta nos autos que os pacientes se encontram em local incerto e não sabido, não foram localizados nos endereços informados e deixaram de comparecer a atos processuais, o que motivou a decretação de sua revelia com base no art. 367 do Código de Processo Penal.

5. A medida extrema está amparada na previsão do art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos.

6. A evasão do distrito da culpa, somada à ausência de atualização de endereço e à frustração de diversas tentativas de localização, demonstra risco concreto de ineficácia da persecução penal, legitimando a prisão preventiva.

7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal, diante da impossibilidade de comunicação eficaz com os réus, o que compromete a efetividade de providência alternativa.

8. A decisão judicial atacada observa os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apresentar motivação suficiente e coerente com os elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

(i)
A decretação da prisão preventiva é legítima quando o acusado se encontra em local incerto e não sabido, com revelia regularmente decretada, revelando risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

(
ii
)
A fundamentação que menciona evasão do distrito da culpa, somada à impossibilidade de intimação e à gravidade abstrata do crime, atende ao art. 312 do
Código de Processo Penal
, desde que referida a elementos concretos dos autos.

(
iii
)
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se incabível quando ausente
a
possibilidade de fiscalização ou comunicação com o acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LVII, e 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, I, 319, 367 e 414; CP,
arts
. 107, IV, e 109, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 748.113/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022,
DJe
27.06.2022. TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 26 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública

do Estado de Mato Grosso
em favor de
Cláudio
Espírito Santo da Cruz
e
Washington da Silva
, apontando como autoridade coatora
o
Juízo
da 12a Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT.

Colhe-se desta impetração que

os pacientes
,

foram pronunciados e
t
i
ve
ram

a
prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art.121, § 2o
, I,
I
I
I
e IV,
do Código Penal) ocorrido no dia 1
6
de
janeiro
de 20
1
0
tendo como vítima
Wesley Dias da Silva
, conforme consta nos autos da Ação Penal n.
0003564-92.2011.8.11.0042
, em trâmite no juízo mencionado.

A
ssevera
,
a
impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea
para decretar a prisão preventiva do
s
paciente
s e dos
corréus
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues e João Bosco da Silva Filho
, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos auto
rizadores elencados no art. 312
do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
, registrando que “
em 27 de novembro de 2024 os mandados de prisão em desfavor dos Pacientes foram expedidos junto ao sistema BNMP, estando pendentes de cumprimento
”.

Sustenta que a prisão foi decretada exclusivamente sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, em razão da alegada fuga dos pacientes, sem que houvesse demonstração efetiva de risco à ordem pública ou à integridade do processo.

Forte
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do
s
paciente
s
, com a expedição de
contramandado
em favor
deles
,
com ou sem imposição de medidas cautelares
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
268860252
, dispensando as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
270711871
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão
que
decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, pois é possível observar que o juízo de primeiro grau se embasou em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
,

especialmente para garantir a regularidade da instrução criminal e a efetiva aplicação da lei penal, uma vez que ambos os acusados se encontram em local incerto e não sabido e deixaram de comparecer aos atos processuais designados, circunstâncias que motivaram a decretação da revelia d
os dois
, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com b
ase nos seguintes fundamentos:

[...]
No decorrer das investigações, decretada a prisão temporária de todos os denunciados, por trinta (30) dias, em face de representação da Autoridade Policial, foram cumpridos os respectivos mandados em 18 de março de 2011 (ID. no 69727592). Em 25 de março de 2011, o Delegado de Polícia que presidiu as investigações, encaminhou os autos do Inquérito pertinente ao juízo, com representação acerca da prisão preventiva somente de
Rogério, João Bosco e Washington
.

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2011, na forma colocada em Juízo (ID. no. 69726188 –
fls.
25/28). Na sequência, foi decretada a prisão preventiva de todos os denunciados, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso, todos do CPP, acolhendo requerimento Ministerial (ID. no 69726188 – fls. 29/34).

Após
efetivado o cumprimento dos mandados de prisão, os acusados foram devidamente citados em 15 de abril de 2011 (ID. no 69726190), e apresentaram respostas à acusação por intermédio de Defesa técnica.

Posteriormente, o réu Rogério Carvalho Proença foi posto em liberdade, na data de 04 de maio de 2011, por força de concessão da ordem de Habeas Corpus, pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID. no 69727596).

Na sequência foi revogada, pelo Juízo, a prisão preventiva dos demais
réus
João Bosco
da Silva Filho, Cláudio Espírito Santo da Cruz, Luiz Sebastião Morais Rodrigues e Washington Da Silva
, em 22 de julho de 2011 (ID o 69727596), com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, os quais foram postos em liberdade.

Em sede de audiência de instrução, realizada na data de 11 de fevereiro de 2020, constatou-se a presença das testemunhas comuns
Crelma
de Moraes Rodrigues
e
Leonardo Francisco Camelo
, não havendo registros, contudo, de terem sido ouvidas na oportunidade. Durante a solenidade foi homologada, pelo Juízo, a desistência de oitiva das testemunhas
Karla Fernanda Padilha do Amaral, Juliana Bianca Morais da Silva,
Adelso
Alves de Araújo Filho,
Jocmar
Gil da Silva,
Deuzani
de Morais,
Luzenil
Ventura de Moraes, Silvestre Pereira da Silva, Edvaldo Augusto da Costa
e
Rosane Felix Marques
(ID. no 69727605).
Outrossim
, as partes insistiram nas oitivas das demais testemunhas faltantes, razão pela qual, foi designada nova audiência.

Entre um ato e outro, foi decretada a revelia dos acusados
João Bosco da Silva Filho, Cláudio Espírito Santo da Cruz, Luiz Sebastião Morais Rodrigues
e
Washington Da Silva
em 27 de setembro de 2023, nos termos do art. 367 do CPP, uma vez que não localizados nos endereços fornecidos nos autos (ID. no 129635604).

A segunda audiência de instrução realizou-se em 12 de abril de 2024, onde foram ouvidas as testemunhas
Elaine Sebastiana da Silva
e
Paulo Sérgio Alves
Pondé
.
Na ocasião, o Ministério Público insistiu nas oitivas das testemunhas
Crelma
de Moraes Rodrigues
e
Leonardo Francisco Camelo
, bem como, desistiu da testemunha
Antônio Alves de Almeida Neto
(ID. no 152371370).

Em uma terceira audiência de instrução, realizada em 20 de agosto de 2024, foram ouvidas as testemunhas
Leonardo Francisco Camelo
e
Crelma
de Moraes Rodrigues
, bem como, foi interrogado o réu
Rogério Carvalho Proença
. Ausentes, por serem revéis, os réus
João Bosco da Silva Filho, Cláudio Espírito Santo da Cruz, Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues
e
Washington da Silva
(ID. no 166246292).

Em seus memoriais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia dos acusados
1
)
Rogério Carvalho Proença
; 2)
João Bosco da Silva Filho, vulgo “Bosquinho”;
3)
Cláudio Espírito Santo da Cruz;
4)
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues, vulgo “Baixinho”
e 5)
Washington da Silva
, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou defesa da vítima), do Código Penal,
c.c
artigo 244-B (corrupção de menor), da Lei n° 8.069/90,
c.c
artigo 69 do Código Penal,
c.c
. Lei no 8.072/90, submetendo-os ao Julgamento do Egrégio Tribunal do Júri (ID. no 172155101). Por fim, pugnou pela repristinação da prisão preventiva dos
réus
João Bosco
da Silva Filho, Cláudio Espírito Santo da Cruz, Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues
e
Washington da Silva
, com espeque nos artigos 311 e 312 e seguintes do CPP, a fim de assegurar a futura aplicação da lei penal.

O réu
João Bosco da Silva Filh
o, por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá - UNIC
, apresentou
suas alegações finais escritas requerendo, em síntese, sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID. no 172543737).

O réu
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues
, por intermédio do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
, apresentou
suas Alegações Finais requerendo, em síntese, sua impronúncia, fundamentando-se no não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 443 do Código de Processo Penal; bem como o não acatamento do pedido de repristinação da prisão, por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP (ID. no 172824740).

Os réus
Rogério Carvalho Proença
, Cláudio
Espirito
Santo da Cruz
e
Washington da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública, apresentaram suas Alegações Finais, requerendo, em síntese, a impronúncia no crime de homicídio, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal. Requereu, ainda, o reconhecimento
da extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos artigo 109, inciso IV, e artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal (ID. no 174188342).

[...]

Como se extrai dos autos, entre o recebimento da denúncia (05/04/2011) até a data desta sentença, transcorreram-se mais de quatro (04) anos, sem que houvesse qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do recebimento da denúncia até a data da prolação desta sentença, há de ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva em favor dos acusados
1
)
Rogério Carvalho Proença
; 2)
João Bosco da Silva Filho, vulgo “Bosquinho”
; 3)
Cláudio Espírito Santo da Cruz;
4)
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues, vulgo “Baixinho”
e 5)
Washington da Silva
, conforme disposto no artigo 107, inciso IV
c.c
artigo 109, inciso IV do Código Penal, apenas em relação ao delito
retromencionado
.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de:

1.
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos réus
1
)
Rogério Carvalho Proença; 2) João Bosco da Silva Filho, vulgo “Bosquinho”
; 3)
Cláudio Espírito Santo da Cruz
; 4)
Luiz Sebastião
de Moraes Rodrigues, vulgo “Baixinho”
e 5)
Washington da Silva
, já qualificado nos autos, com relação ao delito previsto no artigo 244-B, caput, da Lei no 9.069/90, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme o disposto nos artigos 107, inciso IV,
c.c
artigo 109, incisos IV, ambos do Código Penal; e

2.
PRONUNCIAR
, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, os réus
1
)
Rogério Carvalho Proenç
a; 2)
João Bosco da Silva Filho
,
vulgo “Bosquinho”
; 3)
Cláudio Espírito Santo da Cruz
; 4)
Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues, vulgo “Baixinho”
e 5)
Washington da Silva
, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incursos nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou defesa da vítima), do Código Penal,
c.c
. Lei no 8.072/90, tendo como vítima
Wesley Dias da Silva, vulgo “Quito”
.

Nos termos do artigo 413, § 3o do Código de Processo Penal, registro ser desnecessária e incabível a decretação de prisão preventiva do acusado
Rogério Carvalho Proença
, bem como, a aplicação de qualquer outra medida cautelar, tendo em vista a ausência de requisitos para tanto,
vez que respondeu a todo o processo em liberdade e, não obstante tenha sido decretada sua revelia, compareceu posteriormente aos atos processuais para ser interrogado
.

Por outro lado, em relação aos
réus
João Bosco
da Silva Filho, Cláudio Espírito Santo da Cruz, Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues
e
Washington da Silva
, o Parquet, ao oferecer seus memoriais, apontou a necessidade de decretação da prisão preventiva destes, por ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que se encontram atualmente em local incerto e não sabido.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que merece acolhimento o pedido Ministerial, uma vez que a constrição da liberdade dos agentes se faz necessária para se garantir a aplicação da lei penal, pelo fato de que os processados encontram-se atualmente em local incerto e não sabido, comprometendo a eficácia da instrução criminal (tanto é que, em diversas oportunidades, os réus não foram encontrados nos endereços acostados aos autos, sendo decretada, inclusive,
a
revelia destes, nos termos do artigo 367 do CPP).

No caso em tela, é imperiosa a medida cautelar extrema, tendo em vista que, ausente de informações quanto ao paradeiro dos réus, e sobrevindo endereço nas oportunidades as quais se tentou proceder
a
intimação, restaram infrutíferas,
pois, os acusados não foram localizados, nem mesmo compareceram em Juízo para indicar endereço atualizado.

Desse modo, considerando que os réus se evadiram do distrito da culpa, a constrição da liberdade se faz necessária para garantir a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Neste sentido, impende consignar os seguintes precedentes:

[...]

Não bastasse isso, a pena prevista no preceito secundário do delito imputado aos réus (artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV do CP), supera o quantum insculpido no artigo 313, inciso I, do Código Penal (pena máxima superior a quatro anos), autorizando a segregação cautelar.

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus
comissi
delicti), bem como, os fundamentos da instrução criminal e aplicação da lei penal (periculum
libertatis
), além da presença da hipótese autorizativa constante no inciso I (pena máxima superior a quatro anos) do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Ex
positis, como medida cautelar, tendo em mira que os réus se encontram em local incerto e não sabido, visando o resultado útil do processo, bem como, em consonância com a manifestação do Parquet acostadas nos autos,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos
réus
João Bosco
da Silva Filho, Cláudio Espírito Santo da Cruz, Luiz Sebastião de Moraes Rodrigues
e
Washington da Silva
, com fulcro no artigo 312 (assegurar a aplicação da lei penal) e artigo 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, devendo a diligente Secretaria Judiciária EXPEDIR, pelo sistema BNMP, o competente mandado de prisão preventiva com
validade até 25 de novembro de 2024
. [...].
Destaques no original

Verifica-se, portanto, da decisão anteriormente transcrita, que o magistrado fundamentou a decretação da prisão preventiva dos pacientes na necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal e a efetiva aplicação da lei penal, tendo em vista que
não foram encontrados nos endereços por eles informados e, tampouco, compareceram em juízo para proceder à devida atualização cadastral. Diante desse cenário, foi decretada a revelia de ambos desde o mês de setembro de 2023.

Aliás, é sabido que em determinadas situações, como a não localização do réu, a sua ausência do distrito da culpa e a fuga propriamente dita (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia preventiva do paciente, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável
a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese, aponta-se que o acusado chegou a um bar muito alterado, ocasião em que começou a
xingar
e agredir a proprietária do estabelecimento. Após a intervenção de terceiros, o acusado se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após, munido de uma faca. Iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no
peito do lado direito, desferidas
pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o agravante se evadido do local logo após o ocorrido. 3.
Caso as instâncias ordinárias
destacaram
a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando
evidente suas intenções de se esquivar
do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Ora, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do
CPP
.
4. Alegações concernentes à suposta falha no procedimento do Juízo quanto à localização do acusado em seu endereço correto, não foram enfrentadas pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, nem em sede de embargos declaratórios, mostrando-se inviável, portanto, a análise da questão diretamente por essa Corte Superior,
sob pena
de indevida e vedada supressão de instância. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no HC n. 748.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.6.2022 e publicado no
DJe
de 27.6.2022.)

Destacamos

Aliás, não foi por outra razão que este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado
Orientativo
n. 26, com a seguinte
redação: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Ademais, não obstante as alegações apresentadas
no presente recurso no sentido de que a magistrad
a
decretou a medida extrema sem qualquer fundamentação
idônea
, basta uma breve análise na decisão reprochada para se perceber sem grandes esforços que a prisão cautelar foi
devidamente
decretada
com base na necessidade de assegurar a regularidade da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.

Desse modo, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do processo originário quanto à decretação da prisão processual do
s
paciente
s
, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do referido
Codex
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal.

Cumpre ressaltar, ademais, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do
s
paciente
s
, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque, consoante registrado anteriormente,
os pacientes se
encontram em local incerto e não sabido,
circunstância que ensejou a decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do mesmo diploma legal. Tal cenário evidencia a necessidade de restrição provisória da liberdade, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Assim, revela-se legítima

a mitigação do princípio da presunção de inocência, a fim de viabilizar a segregação cautelar, sem que isso implique violação ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pleito deduzido em favor de
Cláudio Espírito Santo da Cruz
e
Washington da Silva
; por consequência
, denego a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025